Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705321-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA GIANINI PAES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA GIANINI PAES MENDES contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo n. 0008255-31.2007.8.07.0001, movido pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer de ofício a prescrição das CDAs 5-0110066588, 5-0110066596 e 5-0110066600 (ID 106289657, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 32888339. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator